Tribunal: TJES
Processo: 0012551-10.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012551-10.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO JESUS SIQUEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0012551-10.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO JESUS SIQUEIRA, ROBERT LUIZ GONCALVES MATIAS

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, juntamente com corréu, como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de cinco anos de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecentes. A defesa requer a absolvição, a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou apenas porte para consumo pessoal; (
ii
) apurar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prática do crime de tráfico de drogas exige a demonstração de uma das condutas descritas no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, bem como a destinação da substância para fins não pessoais, o que não foi comprovado nos autos quanto ao recorrente.
Os depoimentos policiais indicam que apenas o corréu dispensou carga de entorpecentes ao perceber a aproximação da viatura, não havendo relato de que o recorrente tenha participado da venda ou transporte do material.
A droga encontrada com o apelante consistia em apenas um pino de cocaína, semelhante aos demais apreendidos, mas não foi verificada conduta típica de mercancia ou ligação com os entorpecentes descartados.
O corréu assumiu a propriedade dos pinos dispensados, confirmando que o pino com o recorrente era para consumo e que ambos haviam adquirido a substância conjuntamente como usuários, o que foi reiterado pelo apelante em sede policial.
Diante da dúvida quanto à destinação comercial e do princípio do
in dubio pro reo
, a conduta do recorrente deve ser desclassificada para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006 (porte para consumo pessoal).
Considerando que o recorrente tinha 18 anos à época dos fatos, o prazo prescricional se reduz pela metade (art. 115, do CP). Aplicando-se o art. 30, da Lei nº 11.343/06, o prazo para o crime remanescente é de um ano, o qual transcorreu entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causa interruptiva eficaz.
Reconhece-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33; Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 115; Código de Processo Penal, art. 61.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, APCR 1188505-24.2015.8.13.0024, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 06.03.2024;
TJMG, APCR 0007349-16.2021.8.13.0411, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06.03.2024;
TJES, APCR 0016730-11.2021.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 18.05.2023.

Vitória, 7 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012551-10.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO JESUS SIQUEIRA, ROBERT LUIZ GONCALVES MATIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Pablo Jesus Siqueira
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
2
ª Vara Criminal
de Vila Velha
(fls.
144/151-verso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

Consta do presente Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 20 horas, na Rua José de Alencar (esquina com a Rua José Mauro), bairro Boa Vista I, no município da Vila Velha/ES, policiais militares lograram êxito em f/agrar os denunciados PABLO JESUS SIQUEIRA e ROBERT LUIZ GONÇALVES MATIAS, realizando o tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido apreendido em poder dos mesmos, quarenta e três (43) pinos da substância entorpecente identificada como "COCAÍNA", conforme BU nº 42961393 acostado às fls. 30/32.

Consta da prova indiciária existente no presente IP, que no dia dos fatos, policiais militares realizavam policiamento ostensivo pelas ruas do Bairro Boa Vista I, nesse município de Vila Velha, sendo que, ao passarem pela Rua José de Alencar, sendo a mesma conhecida como sendo utilizada pelo tráfico de entorpecentes e palco de vários crimes contra a vida, perceberam o momento em que o denunciado ROBERT, ao notar a aproximação dos aludidos policiais, dispensou um objeto que estava em seu poder.

Consta que diante da conduta do denunciado ROBERT, foi o mesmo abordado e revistado, sendo encontrado em seu poder quatorze (14) pinos da substância entorpecente conhecida como "COCAINA".

Consta que próximo ao denunciado ROBERT, estava o denunciado PABLO, que também foi abordado, tendo sido encontrado e apreendido em poder do mesmo, um (01) pino da substância entorpecente conhecida como "COCAÍNA'' tendo-se verificado que a embalagem da droga era a mesma das dispensadas pelo denunciado ROBERT.

Consta que diante de tais apreensões, pelos policiais militares foram realizadas diligências no local em que estavam os denunciados ROBERT e PABLO, tendo sido encontrados mais vinte e oito (28) pinos da substância entorpecente conhecida como "COCAÍNA", todos preparados para a comercialização. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente,
junto ao corréu Robert Luiz Gonçalves Matias, nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
e pagamento de

500 (quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais,
às fls. 162/175 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas. Por
fim
, pugna pela concessão da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando, de início, os pleitos de absolvição e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele disposto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, para verificar se o entorpecente se destinava ao consumo pessoal do agente, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era destinada à traficância ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Art. 28. [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Dito isso, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado às fls.
34/36 e pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 62.

Em contrapartida, no que concerne à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, após analisar com acuidade as provas dispostas nos autos, vislumbro não constar no caderno processual elementos suficientes a ensejar a condenação do recorrente
pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente,
destaco
os depoimentos prestados
judicialmente
pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, consoante transcrito na sentença:

PM WASHINGTON PEREIRA DANIEL

PERGUNTAS DO MP:
“Que consegue ver os acusados; Que se recorda dos fatos; Que em patrulhamento a essa rua que já é conhecida pelo intenso tráfico até hoje;
Que avistaram um indivíduo e que esse indivíduo quando viu a aproximação da polícia jogou um pequeno saquinho com drogas ao chão; Que o saquinho foi recolhido e foi constato que seria droga mesmo; Que foi abordado um outro indivíduo que estava próximo a ele e que dentro do bolso desse indivíduo o soldado Dimas encontrou um pino no bolso com a mesma cor que essa droga
;
Que procurando no entorno um pouco longe dos acusados foram encontrados mais outras sacolinhas com drogas mas que não pode confirmar que seriam dos acusados;
Que reconhece os acusados presentes”.
PERGUNTAS DA DEFESA:
“Que perguntado sobre a quantidade que tinha na sacolinha que viu jogarem ao chão, respondeu: Que era uma pequena quantidade mas que é aquela quantidade que eles usam para o tráfico; Que eles não levam cem pinos ou duzentos pinos e sim uma carga e que uma carga tem cerca de vinte e quatro a trinta pinos e nesse dia a carga jogada tinha dezoito pinos; Que quem jogou a carga foi o acusado Pablo que era o mais clarinho;
Que com o outro réu foi achado um pino que estava no bolso dele
”.
PERGUNTAS DA MAGISTRADA:
“Que não se recorda de ter encontrado alguma quantia em dinheiro”.

PM MOREIRA

PERGUNTAS DO MP:
“Que consegue ver os dois acusados mas não consegue se recordar; Que pelo tempo e por ser ocorrência comum não se recorda dos fatos e possivelmente era o motorista do dia; Que sabe dizer como é o local; Que o local tem as duas ruas principais e uma delas é a José de Alencar e que ela é cruzada com diversas ruas que são bem apertadas e são quase becos e que dentro dessas ruas que não são a principal o tráfico é intenso; Que os usuários ficam nas redondezas esperando o momento para comprar; Que os traficantes ficam vendendo e as vezes ficam um pouco mais internos no bairro e as vezes ficam na principal perto do movimento para se misturarem um pouco mais; Que o tráfico ali é vinte e quatro horas”.
PERGUNTAS DA DEFESA:
“Que não se recorda visivelmente dos acusados”.
PERGUNTAS DA MAGISTRADA:
“Que após a leitura da ocorrência se recordou dos fatos; Que foi ocorrência rotineira de patrulhamento; Que abordaram os dois acusados; Que se recorda que estava dirigindo mesmo; Que os militares pediram para abordar o indivíduos e fizeram a abordagem; Que viram que foi dispensada uma carga de cocaína e na abordagem que foi feito no indivíduo próximo ao primeiro indivíduo estava com um material no bolso com a mesma embalagem da carga que foi dispensada”.

PM ALEXANDRE DIMAS SANTOS REIS

PERGUNTAS DO MP:
“Que visualizou os acusados mas não se recorda; Que no local o tráfico é constante; Que desde que começou a trabalhar na polícia e na região o local sempre foi de tráfico e homicídio; Que até deu uma lida na ocorrência mas não se recorda dos fatos; Que lá no local é constante e tem o tempo todo uma ocorrência; Que não se recorda dos fatos pois no local é constante e que todo dia se passar lá provavelmente terá uma ocorrência pois tem muita gente lá envolvida; Que inclusive se não se engana um dos acusados o Pablo se não se engana três dias depois dessa abordagem ele foi preso por tráfico por outra viatura e cinco dias depois por outra viatura no mesmo local; Que não se recorda se os acusados confessaram e confirma que o relatado foi colocado na ocorrência; Que no local a maioria que passa está de carro, bicicleta; Que as vezes passam e recolhem o dinheiro e as vezes quem está entregando fica com o dinheiro; Que tem vários modus operandi no local; Que confirma a sua assinatura nos autos”.
PERGUNTAS DA DEFESA:
“Que por ser um local que tem vendas têm muitos usuários; Que a rua já é conhecida e sempre teve tráfico de drogas no local”.

PM JEAN JACQUES DE OLIVEIRA ROSA

PERGUNTAS DO MP:
“Que consegue ver os acusados e que se recorda da ocorrência;
Que basicamente estavam em patrulhamento em Boa Vista quando viram o acusado Robert notou a presença da polícia e tentou se evadir dispensando uma carga de alguma substância; Que quando foram conferir se não se engana era cocaína; Que o acusado que está preso estava próximo e até tentou tumultuar um pouco a abordagem; Que fizeram a abordagem a ele depois disso e encontraram um desses pinos que tinha a mesma cor da embalagem no bolso dele;
Que foi basicamente isso a ocorrência; Que perguntado se conseguiram ver as relações dos dois acusados, respondeu:
Que esse acusado que está preso só percebeu ele na rua quando ele começou a tumultuar mesmo na abordagem;

Que durante a abordagem ao acusado Robert o acusado Pablo começou a tumultuar e foi visto que tinha um pino da mesma cor no bolso dele
;
Que não se recorda de ter perguntado se a droga era do acusado Robert pois foi muito nítido ele dispensando que não foi necessário fazer a pergunta ao acusado
;
Que o acusado Robert tentou jogar a droga em um cruzamento saindo do campo de visão
; Que estavam na direção do acusado Robert em uma rua grande que é a José de Alencar e que o acusado jogou a carga em uma das ruas paralelas tirando do campo de vista mas próximo a ele; Que quando foram abordar o acusado Robert não se recorda de tem alguém perto dele; Que confirma a sua assinatura nos autos; Que se recorda de ter feito outras abordagens ao acusado que está solto e se não se engana o acusado foi preso com uma pistola um tempo atrás nessa mesma rua José de Alencar”.
PERGUNTAS DA DEFESA:
“Que perguntado se viu a venda do entorpecente ou só o acusado jogando, respondeu: Que só viu o acusado jogando”.

Das provas dos autos, verifica-se que os policiais militares, em patrulhamento de rotina, viram o corréu Robert Luiz Gonçalves Matias tentando se evadir e dispensando carga de substância ilícita, posteriormente identificada como treze pinos de cocaína, e que o apelante Pablo Jesus Siqueira estava próximo
da situação, razão pela qual,
após tumultuar a abordagem policial, foi também revistado, sendo encontrado em seu bolso um pino de cocaína.

Salienta-se que o Policial Militar Jacques de Oliveira Rosa asseverou que foi muito nítido o acusado Robert dispensando os entorpecentes, enquanto o Policial Militar
Washington Pereira Daniel afirmou, também em juízo, que os demais entorpecentes
apreendidos no local

(que, junto aos entorpecentes apreendidos com os acusados, totalizariam em 43 pinos de cocaína)
foram apreendidos pouco longe dos acusados, não podendo afirmar se seriam
deles
.

Por sua vez, o corréu Robert Luiz Gonçalves Matias, ao ser interrogado em juízo, manifestou-se no seguinte sentido:

PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “Que foi diferente os fatos; Que é conhecido ali porque a mãe de sua filha mora ali no Boa Vista; Que é de Cariacica mas que fica mais ali na rua Viana;
Que conheceu o acusado Pablo; Que na época usavam drogas; Que pegariam uns pinos e iam para a praia; Que entrou no beco lá na principal e que tem as vielas; Que saindo da viela bateu de frente com a guarnição; Que quando viu a guarnição jogou no chão; Que estava com os pinos mesmo; Que era por volta de treze pinos se não engana; Que dispensou os treze pinos no chão e os policiais o pegaram; Que assumiu que era seu; Que o acusado Pablo estava um pouco perto dele

e tentou argumentar que iria comprar e que não era para levar preso; Que os policiais foram e algemaram o acusado Pablo também e conduziram ele e deu isso
; Que não tem ciência da onde a outra droga foi pega e nem a onde surgiu; Que não tem ciência desses vinte e oito pinos; Que nessas época morava com a mãe do seu filho no bairro Boa Vista na rua Viana; Que conhecia o acusado Pablo pois conhecia o irmão dele que era de lá; Que se não engana era treze pinos porque deu cem reais e no caso pegou três a mais; Que entrou e pagou; Que o acusado Pablo ficou antes do beco; Que o beco é umas vielas; Que tem a principal e o acusado Pablo ficou na porta do beco e dispensou a droga no momento em que o acusado Pablo avisou que a polícia estava indo;
Que o pino que estava com o acusado Pablo provavelmente estava usando antes dele
; Que foram juntos para lá; Que não se recorda se encontrou com o acusado Pablo na rua ou se chamou para irem a praia; Que hoje em dia não é usuário mas que na época era; Que responde a outros processos de porte e usuário; Que o porte é depois desses fatos; Que foi preso com a arma dentro do carro mas que nem sabe o porque estava armado; Que foi abordado por essa mesma guarnição depois; Que neste processo foi abordado bem na principal; Que tinha mais gente mas quando foi pego provavelmente a pessoa já conseguiu se evadir; Que tem um filho que mora com a mãe; Que tem passagem na infância; Que teve três processos quando era mais novo”.
[...]

Que provavelmente o acusado Pablo tinha comprado antes o pino e estava usando no local; Que não tinha ciência que o acusado Pablo estava com isso no bolso
; Que se não está enganado na época acha que deu cinquenta e o acusado Pablo deu outros cinquenta para comprar a droga; Que não tem nada contra os policiais; Que as drogas estavam em capsulas na quantidade de dez reais em cada pino; Que estava todas na mesma carga de plástico; Que a droga estava na sua mão quando dispensou”. PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas.

Por sua vez, embora o apelante, em juízo, tenha invocado seu direito constitucional ao silêncio, em esfera policial deu a mesma versão que seu corréu,
in verbis
(fl. 17 dos autos físicos):

[...] QUE: declara que é colega de ROBERT LUIZ GONÇALVES; QUE na presente data foram até Boa Vista e que compraram 1
0
pinos de cocaína pelo valor de R$ 100,00; QUE o declarante pagou R$ 50,00 e ROBERT R$ 50,00, sendo que ganharam mais 03 pinos, totalizando 13 pinos de cocaína; QUE no retorno, o· declarante foi revistado e que
os policiais encontraram apenas um pino pela metade no bolso do declarante, alegando ter cheirado metade do pino;

QUE os 12 pinos foram encontrados com ROBERT;

QUE afirma ser apenas usuário;
QUE nunca foi preso; QUE trabalha fazendo colheitas; QUE não tem filhos. [...].

Dito isso, após analisar com a devida
atenção
a narrativa dos fatos, alguns pontos merecem ser destacados.

Consoante já citado, os policiais militares, ao serem ouvidos no presente feito, em momento algum afirmaram que visualizaram o apelante Pablo Jesus Siqueira praticando algum ato de traficância, pelo contrário, eles visualizaram
tão somente
o corréu Robert Luiz Gonçalves Matias dispensando a carga de drogas que estava consigo, o que
motivou
a abordagem.

Por sua vez, o
Policial Militar Jacques de Oliveira Rosa foi expresso no sentido de que o apelante somente foi abordado após tumultuar a abordagem
ao corréu Robert
, sendo localizado em seu bolso
um pino de cocaína.

Nesse contexto, o acusado Robert assumiu a propriedade das drogas com ele apreendidas, confirmando que o recorrente Pablo se encontrava apenas com um pino em seu bolso, que,
inclusive,
estaria usando, o que foi ratificado pelo apelante em esfera policial, ao declarar que estava com tal pino de cocaína e que era para seu consumo pessoal.

De todas as provas dos autos, não obstante o apelante se encontrasse em local de intenso tráfico de drogas e que o pino de cocaína com ele encontrado se assemelhava às demais drogas apreendidas, não restou comprovado que este estaria praticando atos relacionados ao tráfico de drogas, especialmente porque os policiais sequer viram o apelante em qualquer atitude suspeita, visto que
ele
só foi abordado quando resolveu questionar a abordagem policial
ao corréu Robert.

Logo
,
diante da

ínfima
quantidade de droga apreendida com o apelante
e do
o contexto em que foi realizada a apreensão dos materiais ilícitos, não
verifico comprovada a traficância pelo apelante Pablo Jesus Siqueira.

Saliento
,
ademais,
no que concerne ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, certo é que as declarações desses agentes públicos são de extrema credibilidade, além de ser meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, mas quando em harmonia com as demais provas dos autos, e quando dão informações suficientes para atribuir a conduta criminosa ao agente, o que não ocorre
in casu
.

Nesse particular, é de se destacar que, para uma condenação no âmbito criminal, não bastam meros indícios, devendo o convencimento do julgador se amparar em provas seguras, cabais e extreme de dúvidas.

Assim, consoante confessado pelo requerente, vislumbro que restou plenamente configurado nos autos, tão somente, o crime de uso de entorpecentes, eis que o acusado confirma que a droga apreendida em sua
posse
(um pino de cocaína)
era para seu consumo, haja vista ser usuário de entorpecentes.

Logo, demonstrado o mero
consumo pessoal
de drogas, impõe-se a desclassificação da conduta,
uma
vez que, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, quando o conjunto probatório dos autos é frágil e não induz qualquer certeza de que o acusado seja traficante, mostra-se inviável a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de nossos Tribunais
Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DELITIVA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUE FAVORECE O RÉU. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1.
A condenação pela prática do Crime de Tráfico de Drogas é inviável, quando ausentes provas cabais do envolvimento do Agente com o comércio ilícito de entorpecentes, em observância ao Princípio do
In Dubio Pro Reo
. 2. A Desclassificação

para o Crime previsto no
art. 28

da
Lei nº 11.343/06

deve ser mantida, considerando as circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes e a demonstração de que as drogas se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal, não havendo prova capaz de sustentar o Decreto condenatório no Delito do art. 33 da Lei de Tóxicos
.
(TJMG; APCR 1188505-24.2015.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 06/03/2024; DJEMG 07/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (4 PEDRAS DE CRACK PESANDO 13,67G). PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. NOTÍCIA ANÔNIMA DE TRÁFICO NÃO VERIFICADA INTEIRAMENTE PELA AUTORIDADE POLICIAL. RÉ PRIMÁRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DINHEIRO OU PETRECHOS COMUNS AO TRÁFICO. CONFISSÃO INFORMAL, NÃO CONFIRMADA NO PROCESSO. IN DUBIO PRO REO. 1. O depoimento de policiais não possui sobrevalor em relação às provas outras colacionadas nos autos, sendo de se destacar que, se as circunstâncias da apreensão devem ser valoradas e podem influenciar na condenação, também podem revelar a fragilidade do acervo probatório e recomendar a desclassificação

para delito menos grave, em razão da dúvida relevante. 2.
Hipótese em que 4 pedras de crack foram apreendidas dentro da casa da acusada. Ausência de grande soma em dinheiro ou petrechos do tráfico, como saquinhos de dolagem e balança de precisão
. 3. Apenas a denúncia anônima de tráfico e confissão informal aos policiais, desacompanhada de investigações efetivas para apuração da real conduta perpetrada pela acusada,
não justifica a condenação por crime hediondo de tráfico, quando plausível a tese defensiva de que a pequena porção de droga, destinava-se ao uso exclusivo da agente.
4.
Uma condenação de natureza penal exige prova segura da autoria e do elemento subjetivo do tipo, não baseados apenas em ilações, probabilidades, vida pregressa e prova unilateral, sendo cogente a absolvição ou desclassificação

da conduta da agente diante da prova de que sua conduta não se amolda ao
art. 33

da
Lei nº 11.343/2006
.
[...].”

(TJMG; APCR 0007349-16.2021.8.13.0411; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 06/03/2024; DJEMG 07/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de hipótese apta a reformar a sentença, por não vislumbrar a possibilidade de firmar juízo condenatório em desfavor do acusado para o tráfico de drogas, com a certeza que se requer,
haja vista que: I) o recorrente jamais admitiu a prática do delito, não externando a confissão seja na esfera policial, seja na esfera judicial; II) o Policial Militar Marcos Henrique Pereira Ruela, um dos condutores do flagrante, não reconheceu o denunciado em juízo; III) o Policial Militar Leonardo Rebonato Camilo, também condutor do flagrante, embora tenha reconhecido o acusado, destacou que ele estava mais acabado pelo uso de drogas. 2.
Não há prova de que o recorrente estivesse traficando, pois as autoridades policiais quando o abordaram, não presenciaram qualquer conduta específica que permitisse afirmarem que a droga era destinada a mercancia. Além disso, a quantidade de entorpecente encontrado com o recorrente é ínfima, bem como a quantia de R$ 7,00 apreendida é irrisória.
3.
Não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado a traficância, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do representado/denunciado, razão pela qual a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser desclassificada para o disposto no art. 28, da mesma lei
, impondo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, na forma a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Criminais. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJ
ES
; APCR
0016730-11.2021.8.08.0048
;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
; Julg. 18/05/2023).

Portanto, outra alternativa não resta senão a
desclassificação do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para o artigo 28, da mesma lei,
já que não restou suficientemente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas.

Prosseguindo,
saliento que, após
tal
desclassificação, é necessária a análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva estatal no presente caso.

Nesse linha, saliento que,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador
, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente
Pablo Jesus Siqueira

fo
i
condenado pelo crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Nesse ponto, de acordo com o artigo 30, da Lei nº 11.343/06, “
prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal
”.

Destaco, ainda, que o acusado, nascido em 13 de fevereiro de 2002, tinha 18 (dezoito) anos na data dos fatos (14 de agosto de 2020), conforme se depreende do documento de fl. 26 dos autos físicos, de modo que, se aplica ao caso o teor do artigo 115, do Código Penal, que aduz o seguinte: “
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
”.

Logo, o prazo prescricional aplicável ao apelante, no presente caso, é de 01 (um) ano.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em
06 de junho de 2022
(fls.
75-75-verso
dos autos físicos) e, por sua vez, a sentença penal condenatória em desfavor do apelante foi publicada em 04 de dezembro de 2023 (fl. 152 dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a
01
(um) ano, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo
28, da Lei nº 11.343/2006
.

À luz de todo o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso interposto pela defesa, para desclassificar a conduta de Pablo Jesus Siqueira para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, e, por sua vez,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor
de Pablo Jesus Siqueira, declarando
extinta
a sua punibilidade
em relação ao crime previsto no
artigo
28, da Lei nº 11.343/2006
.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 7 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)